Tribunal: STF
Processo: HC 222456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico e associação. Prisão preventiva. Comprovada dedicação a atividade criminosa. 3. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.